Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-73.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700001-73.2022.8.07.0010 RECORRENTE: WESLEY LIMA MARQUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de Porte ilegal de arma de fogo. Alegação de abolitio criminis e atipicidade da conduta. Pedido de absolvição em razão de erro de tipo. Não acolhimento. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa, em que, diante da condenação do réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, busca-se a absolvição do denunciado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prática da conduta sob a égide da Lei Distrital no 7.065/2022 acarreta a abolitio criminis, a atipicidade da conduta ou fundamento para o reconhecimento de erro de tipo. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.080/DF, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.065/2022, de modo que, tendo o ato normativo inconstitucional sua validade desconstituída ab initio, não pode ser aplicado neste caso concreto. 4. A despeito de sua inconstitucionalidade reconhecida, a Lei Distrital no 7.065/2022 não traz qualquer requisito para o transporte de armas e nem caracteriza autorização geral para o porte, mas apenas exige que o CAC ostente porte de arma, razão pela qual não pode ser invocada como abolitio criminis e nem afasta a tipicidade da conduta prevista no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, não encerrando, ainda, fundamento para reconhecer erro de tipo em relação à conduta praticada. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 2o, 20, caput, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, ausência de ilicitude em sua conduta, porquanto, sendo CAC, portou artefato bélico em conformidade com as diretrizes dispostas em norma distrital aplicável aos Caçadores, Atiradores e Colecionadores. Assim, reclama a aplicação retroativa da lei penal mais benéfica, aplicando-se o instituto da abolitio criminis. Defende, ainda, a atipicidade da conduta, por erro de tipo, “considerando que o recorrente estava se dirigindo a um evento desportivo legítimo, e que a abordagem ocorreu no contexto de uma fiscalização de rotina”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 2o, 20, caput, ambos do CP, e 386, inciso III, do CPP, porquanto deixou o recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: De início, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.080/DF, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.065/2022 (...) Logo, sem que tenha havido expressa menção quanto aos efeitos da decisão, tem-se que a inconstitucionalidade declarada opera efeitos ex tunc. E, desse modo, é de se concluir que o ato normativo inconstitucional tem a sua validade desconstituída ab initio, e, portanto, não pode ser aplicado neste caso concreto. De todo modo, a Lei Distrital no 7.065/2022 não traz qualquer requisito para o transporte de armas e nem caracteriza autorização geral para o porte. Assim, não assiste razão ao apelante quanto às alegações de abolitio criminis ou atipicidade da conduta imputada. (ID 69059855). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A tese relativa à ausência de provas da materialidade delitiva e atipicidade da conduta se relaciona diretamente com o mérito da acusação, demandando, para sua análise, revolvimento fático-probatório, providência sabidamente incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 1.993.150/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029